Tribunal: CARF
Processo: 10134.720170/2020-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.720170/2020-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §13 do artigo 9o da
Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de apresentação de declaração por meio da qual se constitui o crédito
tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.720170/2020-02
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720170/2020-02

Trata os Autos da não homologação de compensações declaradas em GFIP no
período entre 01/2016 a 12/2017, incluindo 13o salário, dado que não houve o efetivo pagamento
até mês seguinte da informação prestada em DCTF, DARF código 2991, como requisito para a
opção pela desoneração da folha de pagamento. Logo, como o sujeito passivo não efetuou o
tempestivo pagamento das contribuições sobre a receita bruta, a homologação das compensações
declaradas em GFIP foram indeferidas.
Segundo a fiscalização federal, os débitos de CPRB 2985 e 2991 encontram-se em
cobrança dentro do Processo 10134.720616/2019-57 e demonstram que “o contribuinte fez caixa
em cima do Regime Geral de Previdência Social” (fl. 146), uma vez que não recolheu nem a
CPRB e nem a parte patronal de 20% sobre sua folha de salários.
A Solução de Consulta n. 14/2008 dispõe que a opção pelo regime da CPRB para
os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de
vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada. E no presente caso seria 1/2016 e 1/2017.
Essas contribuições foram inseridas em Parcelamento. Conforme a fiscalização, o contribuinte
fez foi postergar pagamento, gerando caixa para a empresa e desfalcando o RGPS.
A opção pelo regime substitutivo da CPRB, previsto na Lei 12.546/2011,
conforme a Solução de Consulta, se efetiva por meio do pagamento da contribuição incidente
sobre a receita, conforme previsto no §13 do art. 9o da Lei n. 12.546/2011 e no inciso II do §6 do
art. 1o da Instrução Normativa RFB 1.436/2013.
O Despacho Decisório n. 5/2020-RFB/VR06A/DICRED (fls. 145 a 147), de
17/02/2020, não homologou as compensações declaradas em GFIP no período de 01/2016 a
12/2017, determinando que os créditos tributários objeto da compensação indevida retornassem à
condições de exigíveis nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil no
valor de R$ 29.286.879,20, referente aos valores compensados em GFIP em 2016 e 2017.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 156 a 164),
alegando que:
a) Procedeu com as compensações na SEFIP a fim de evitar que a contribuição
previdenciária patronal fosse exigida em duplicidade.
b) Não se pode admitir, também, que um cenário de crise econômica da
contribuinte, que a impossibilitou de efetuar o recolhimento da CPRB no prazo regulamentar a
coloque em situação ainda mais grave, que seria a “reoneração” da folha de pagamento como
penalidade, que é justamente o que está a ocorrer com a glosa de créditos.
c) contribuinte efetuou recolhimento parcial referente à competência de opção
pela CPRB, conforme comprovantes anexos, mas ainda que assim não fosse, não poderia a
Receita Federal afirmar que não teria havido opção.
d) Tanto houve a opção da Contribuinte pela desoneração da folha de pagamento,
que a própria Receita Federal do Brasil admite ter efetuado cobranças desta natureza (CPRB) no
mesmo período em que, somente agora, aduz não ter sido efetuada a opção por esta forma de
tributação.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720170/2020-02

e) As cobranças administrativas foram colacionadas nestes autos e foram exigidas
nos PTA 10134.720616/2019-57 e 10.680.507778/2018-24.
f) A CPRB está sendo exigida pela PGFN, que inscreveu a CPRB do período em
dívida ativa – CDA 60.64.19.069016-00 e CDA 60.4.18.002296-30, inclusive, com a inclusão de
multa e juros e, conforme extrato dos débitos, referidas CDA, inclusive, foram protestadas.
g) Requer seja mantida e homologada a compensação lançada em GFIP/SEFIP,
em decorrência da opção pela desoneração da folha de pagamento, expressamente reconhecida
pela RFB e PGFN.
h) Pugna pela juntada da documentação anexada, que corrobora as alegações, bem
como requer que lhe seja concedido prazo para juntada de novos documentos que se fizerem
necessários.
O Acórdão n. 105-001.118 (fls. 648 a 656) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Julgou-se que não é suficiente para a opção à tributação pela CPRB que a
prestação de informações ao Fisco se dê por meio de obrigações acessórias, dado que a opção se
dá pelo pagamento. No caso dos autos, a opção se configuraria com o pagamento relativo a
dezembro/2015, com vencimento em 20/01/2016 e que:
(fl. 654) Já a partir de 2016 a manifestação pela opção se dá com o pagamento da CPRB
no mês de janeiro de cada ano, sendo que a data de recolhimento da contribuição
substitutiva deve ser feita até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. Ou seja,
como a lei determina como deve ocorrer a opção, nada dispondo a respeito da
possibilidade ser feito com base nas informações prestadas em GFIP/Sefip ou DCTF e
mediante parcelamento, tal pedido não pode ser atendido, visto que a atividade da
fiscalização e do julgador são vinculadas à lei.
É de informar que o pagamento nos moldes da CPRB relativa ao mês de janeiro
deve ser feito sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo conforme orienta a Solução
de Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 5 de novembro de 2018, conforme trechos apontados pela
Fiscalização (...).
Quanto aos processos administrativos citados esclareceu-se que o de n.
134.720616/2019-5 é referente a exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS por
medida judicial e o de n. 10.680.507778/2018-24 de inscrição em dívida ativa de Contribuição
Previdenciária para 2017, não havendo interferência na decisão proferida pelo Despacho
Decisório n. 5/2020-RFB/VR06A/DICRED (fls. 145 a 147).
O Julgador de primeira instância considerou que valores já pagos como devidos
pelo contribuinte devem ser objeto de procedimento específico para restituição.
Quanto a solicitação de juntada de novos documentos, o pedido foi indeferido,
considerando que o momento para apresentação de novas provas somente é concedido em razão
de demonstração de impossibilidade por motivo de força maior, fato novo ou direito
superveniente (art. 16, §4o do Decreto n. 70.235/1972).
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720170/2020-02

Cientificado em 22/10/2020 (fl. 660) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 663 a 671) em 13/11/2020 (fl. 662). Nele, alega:
a) Impossibilidade de bitributação, pois está sendo cobrada como devedora da
CPRB e de Contribuição incidente sobre a folha de pagamento na mesma competência, quanto
ao mesmo fato e, mesmo após despacho decisório, há a exigência do recolhimento da CPRB,
tanto pela RFB quanto pela PGFN.
b) A CPRB é objeto das execuções fiscais n. 0036576-43.2018.4.01.3800 e 1652-
69.2019.4.01.38.
c) Defende que, ao contrário da Decisão recorrida, deve-se fazer uma análise
finalística da lei, sob pena de tornar letra morta a possibilidade de desoneração da folha de
pagamento.
d) Não há violação de lei, dado que a opção pela CPRB foi efetuada pela
Contribuinte conforme lhe autoriza o art. 7 da então Lei 12.546/2011, então com a redação
atribuída pela Lei 13.161/2015. É dizer, a opção foi feita e declarada no documento fiscal
competente; os ajustes para operacionalizar a opção foram efetuados com o lançamento da
compensação em SEFIP; foram efetuados pagamentos, ainda que parciais referentes à CPRB; e a
RFB e PFGN cientes da opção estão a proceder com a exigência do tributo.
e) O entendimento exarado pelo fisco na solução de consulta no COSIT 14/2018
não se mostra acertado e viola a legislação, justamente por ir de encontro ao intuito de legislador
ao instituir a desoneração da folha de pagamento.
f) Comprovada a exigência da CPRB no período, bem como as compensações e
pagamento efetuados, está clara a opção da Contribuinte pela CPRB e, uma vez que havendo
incidência da CPRB, não há que se falar na exigência de Contribuição Previdenciária incidente
sobre a folha de pagamento, sendo tais valores compensados na SEFIP a fim de se evitar a dupla
tributação e oneração indevida à Contribuinte.
Após isso, apresentou a Recorrente nova peça (fls. 677 a 685), em que alega
existência de fato novo, considerando a Solução de Consulta Interna COSIT n. 3, publicada em
06/06/2022, que reformou integralmente a SCI COSIT n. 14/2018, então aplicada ao caso.
Defende que, nos termos da SC n. 3, o entendimento da RFB - Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil quanto à efetivação da opção pelo Regime Tributário da CPRB foi
alterado, incluindo a opção da forma que manifestada pela contribuinte.
Considerando que para os exercícios de 2016 e 2017 houve a opção da
contribuinte pela desoneração da folha de pagamento, e que de acordo com o novo
entendimento, a opção se dará por meio de apresentação de declaração, por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), impõe a revisão do entendimento exarado anteriormente por esta Junta de
Julgamento.
É o relatório.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720170/2020-02

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
22/10/2020 (fl. 660) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/11/2020 (fl. 662).
Opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Pugna o Recorrente pelo reconhecimento da validade e regularidade das
compensações realizadas em GFIP pela Recorrente no período de 01/2016 a 12/2017, com as
suas respectivas homologações.
Para o Acórdão de 1a instância, quando a lei se refere ao pagamento relativo à
primeira competência de um ano calendário, se refere ao pagamento efetuado no prazo conferido
pela legislação, e não a um pagamento efetuado em qualquer momento do ano. Em não havendo
o recolhimento, não há opção pela CPRB.
A DCTF, de fato, com fundamento no art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124, de
13/06/1984, representa confissão de dívida dos débitos nelas declarados, sendo pacífico o
entendimento judicial, consolidado na Súmula STJ no 436, de que a entrega de declaração em
que, a exemplo da DCTF, o contribuinte reconhece débito fiscal “constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência neste sentido por parte do fisco”.
Entendo que a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo
após o prazo sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de
exercício de opção.
Aliás, esta Turma já se manifestou unanimemente no sentido de que a opção pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa
o tributo. Tomo por minhas as razões já expostas no Acórdão n. 2201-011.256, Conselheira
Relatora Débora Fófano dos Santos, Sessão de 03/10/2023:
Inicialmente, cumpre pontuar que a alteração da legislação tributária incidente sobre a
Folha de Pagamento (Desoneração da Folha) foi efetuada em agosto de 2011, por
intermédio da Medida Provisória 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no
12.715 de 2012, Lei no 12.794 de 2013 e Lei no 12.844 de 2013).
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta e
não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. A Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720170/2020-02

obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015, substituindo a cota
patronal incidente sobre a folha de pagamento a empregados e contribuintes individuais.
A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que
a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a
interpretação restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de 2011 determina que a
opção irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem
possibilidade de dilatação do prazo e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018
apenas detalhou essa norma.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio
de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Tal entendimento foi substancialmente alterado pela Solução de Consulta Interna Cosit
no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão segue reproduzida abaixo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
(grifos nossos)
Extrai-se do texto acima que a validade da opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, pois: i) o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546, de 14
de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base
nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que
constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Desse modo, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de
27 de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720170/2020-02

após prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
(...)
Em virtude dessas considerações, tendo em vista que não mais subsiste o entendimento
preconizado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018, no sentido de que a
manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da contribuição em
relação ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita, superado,
integralmente, pela Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022, não há como subsistir
a acusação fiscal.
Por fim, uma vez que a presente decisão é integralmente favorável ao sujeito
passivo, deixa-se de se manifestar sobre os demais pontos abordados em seu recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 710
DF CARF MF
Original